Tribunal: TJDFT
Processo: 0719613-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719613-52.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAERCIA GOMIDE DO NASCIMENTO APELADO: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) D E C I S Ã O Cuida-se de ação de adjudicação compulsória ajuizada por LAÉRCIA GOMIDE DO NASCIMENTO em desfavor de CAENGE S.A. – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) envolvendo promessa de compra e venda do Apartamento 313, Edifício Residencial Plaza, Ceilândia/DF, localizado na QNM 12, Via NM A, Lotes 01, 03, 21 e 23, Matrícula n. 20.819. A autora noticia que firmou com a ré contrato de promessa de compra e venda envolvendo o bem em questão, em 2/6/1998, no valor de R$ 57.335,03 (cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e três centavos), adimplido com recursos próprios e mediante financiamento perante a Caixa Econômica Federal – CEF. Aduz que remanesceu um débito de R$ 8.702,74 (oito mil, setecentos e dois reais e setenta e quatro centavos), cuja exigibilidade encontra-se prescrita. Relata que foram feitas tratativas para solução do conflito, mas a requerida cobrou-lhe a importância de R$ 961.153,29 (novecentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos). Informa que, em 20/2/2002, a requerida promoveu ação de cobrança (n. 2002.01.1.011264-4), a qual fora extinta por abandono, com trânsito em julgado datado de 30/3/2017. Nesse passo, pugna pelo reconhecimento da prescrição das parcelas vencidas e pela adjudicação do imóvel, com a consequente condenação da ré no ônus sucumbencial. Contestação em ID 38415717, ocasião em que a ré: a) explica que se encontra em recuperação judicial, para fins de deferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado e suspensão da marcha processual; b) impugna o valor da causa; c) argui exceção do contrato não cumprido, por falta de quitação do preço de aquisição do imóvel; d) sustenta que a prescrição de parcela não implica quitação do preço, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Réplica em ID 38415727. Em especificação de provas (ID 38415731), não houve requerimento de diligências. Em 1o Grau (ID 38415739), os pedidos deduzidos na inicial foram julgados improcedentes, cujo dispositivo contemplou: (...) III – DECISÃO/DISPOSITIVO Por todo o exposto, defiro a gratuidade de justiça a CAENGE – CONSTRUÇÃO e rejeito a impugnação ao valor da causa. Anote-se a gratuidade deferida. No mais, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS formulados por LAÉRCIA GOMIDE DO NASCIMENTO em desfavor de CAENGE S/A – CONSTRUÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL). Nos termos do Art. 85, § 2o, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, atualizado desde o ajuizamento da ação. Sentença datada, registrada e assinada eletronicamente nesta data, com a qual DECLARO RESOLVIDO O MÉRITO, conforme Art. 487, inciso I, do CPC. Sobrevindo o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, de acordo com o Art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. (...). Os embargos de declaração opostos em ID 38415743 pela autora, devidamente contra-arrazoados em ID 38415748, foram rejeitados pela decisão de ID 38415750. Contra o pronunciamento judicial, a autora interpõe a apelação de ID 38415762, reiterando a prejudicial de prescrição do débito pendente. Rememora que o Juízo a quo entendeu que houve a interrupção da prescrição, recomeçando a contagem a partir de 24/3/2017, último ato jurisdicional do outro juízo em processo que visava a cobrança das parcelas em aberto do pacto (n. 2002.01.1.011264-4). Pontua que a sentença sem resolução de mérito proferida nesses autos, por abandono da causa, não é causa interruptiva da prescrição (CPC, arts. 240, §§ 1o e 2o, e 485, III). Defende, assim, que a sentença deve ser reformada a fim de declarar a prescrição do débito remanescente e, conseguintemente, determinar a adjudicação compulsória do imóvel (CC, art. 1.245), com a consequente inversão da sucumbência. Nesses termos, pugna pelo conhecimento e provimento do apelo. Preparo juntado ulteriormente em ID’s 38415771 e 38415773. Contrarrazões da ré em ID 38415776, pelo desprovimento do recurso, tendo em vista a ausência dos pressupostos autorizadores da adjudicação compulsória, ante a falta de quitação do preço do imóvel e a inocorrência de prescrição quanto ao valor pendente (R$ 8.702,74), devendo ser aplicado ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido (CC, art. 476). Conforme despacho de ID 38735540, considerando que o preparo não foi juntado de maneira consentânea ao recurso de apelação, foi determinada a intimação da autora recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o). O prazo transcorreu in albis sem manifestação da parte autora recorrente, conforme certidão de ID 39126402. Vieram os autos conclusos. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido, porquanto deserto, tendo em vista que, facultada a regularização do preparo (ID 38735540), a autora recorrente não atendeu à determinação judicial (ID 39126402). A propósito, seguem as disposições normativas de regência: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Desse modo, deixando a autora apelante de recolher/comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, após sua regular intimação, a aplicação da pena de deserção e, em consequência, o não conhecimento do recurso, é medida que se impõe. Posto isso, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação da autora, por deserção, nos termos dos arts. 932, III, c/c os arts. 1.007, § 4o, do CPC e 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora